Tribunal: TJMT
Processo: 1032421-08.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032421-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLINA GRILLAUD LIMA - CPF: 039.604.351-85 (RECORRENTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR - CNPJ: 23.369.808/0001-46 (RECORRIDO), ITARA TAIARA RAMOS SILVA - CPF: 080.239.656-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032421-08.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei - Várzea Grande

Parte Recorrente:
Carolina Grillaud Lima e GASP - Grupo Assistencial Solidario Popular

Parte Recorrida:
Carolina Grillaud Lima e GASP - Grupo Assistencial Solidario Popular

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 79

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – ABUSIVIDADE – SÚMULA 616 STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESSARCIMENTO DO VALOR DO VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PARA COBERTURA DE DANOS DE TERCEIROS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável à prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência, conforme Súmula 616 do STJ.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos interpostos pelas partes ante sentença em ação de conhecimento que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu o direito da demandante ser ressarcida pelos danos causados em veículos envolvidos em acidente automobilístico, convertido o pedido em obrigação de fazer para que a requerida providenciasse o conserto de todos os veículos envolvidos no acidente, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

A parte autora, ora recorrente, busca com o presente recurso a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a decisão como extra petita, pois não consta na inicial pedido de obrigação de fazer e, sim, de restituição de danos materiais, bem como requer o reconhecimento da existência do direito a indenização por danos morais.

A Recorrida, parte ré, defende a reforma da sentença para que seja reconhecida a negativa de indenização ao autor, bem como requer a improcedência dos pedidos iniciais em sua totalidade, ressaltando que a parte autora estava inadimplente no momento do acidente, portanto, não faz jus a indenização.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia se relaciona a falha na prestação de serviços prestados pela Recorrida Gasp ao cancelar unilateralmente seguro de veículo, sem prévia comunicação e, sequencialmente, a negativa de cobertura do seguro.

A recorrente, parte autora, demonstrou nos autos a ocorrência de sinistro, acidente entre seu veículo Sandero com envolvimento de uma Belina, que foi abalroada pela autora na traseira e, o não pagamento com pontualidade das faturas do seguro.

O atraso no pagamento das parcelas do contrato de seguro não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência. Vide Súmula 616, STJ.

A demandada não demonstrou inequivocamente ter feito a comunicação à segurada da falta de pagamento da parcela.

A ausência de prévia comunicação ao segurado e o reconhecimento da falha na prestação do serviço com o cancelamento automático do contrato, implica na obrigação da seguradora em cumprir o contrato de seguro avençado a fim de reparar os danos materiais sofridos pelo Requerente, consistente no pagamento de valor correspondente ao pedido autoral para o conserto do veículo Sandero de R$ 14.318,00 (id 147239660), com atualização monetária (INPC) a partir do prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Quanto à determinação de obrigação de fazer como feita pelo juízo de origem, entende-se que não se trata de decisão extra petita, mas deve ser substituída pela concessão do pedido de dano material como pleiteado.

Diferentemente, porém, da sentença de origem, é passível de indenização somente os gastos com o veículo conduzido pela parte autora (Sandero), pois inexiste cláusula no contrato que preveja o pagamento de danos causados a terceiros (Belina), assim, afasta-se a condenação ao pagamento pelos estragos ocorridos no veículo Belina.

Quanto aos danos morais, não foram configurados no caso. Não estando comprovado nos autos que o cancelamento indevido do seguro de veículo entabulado representou violação a qualquer dos direitos da personalidade da autora, como por exemplo, a honra, a dignidade ou imagem, apresenta-se indevida a compensação por danos morais.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. (...). 2. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. 2 .1. O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável à prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência. Precedentes do STJ. 2 .2. A declaração de abusividade da cláusula contratual que previa o cancelamento automático do contrato por inadimplemento, implica reconhecimento da obrigação da seguradora em reparar os danos materiais do requerente, consistentes no pagamento de parcelas de seguro que foi cancelado indevidamente. 3. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. Não estando comprovado que o cancelamento indevido do seguro de veículo entabulado representou violação a qualquer dos direitos de personalidade do autor, como, por exemplo, a honra, a dignidade ou imagem, apresenta-se indevida a compensação por danos morais.

(Apelação Cível 0000983-46.2017.8.27.2727, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. MARCO VILLAS BOAS, julgado em 04/08/2021, DJe 13/08/2021 17:03:21)

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

com fundamento no art. 487, I do CPC,
dou parcial provimento a ambos os recursos
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1 -

Condenar
a Reclamada a restituir o valor de R$ 14.318,00, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo (Súmula 362 do STJ);

2 –
Julgar improcedente
o pedido de ressarcimento das despesas com conserto da Belina e dos danos morais.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023